Tribunal: STF
Processo: RHC 208313
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no AgRg no Habeas Corpus 678.916/MA.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal e absolvido pelo Conselho de Sentença. 



    Interposta a apelação pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso "para reconhecer que a decisão dos jurados se deu em manifesta contrariedade às provas dos autos.".



    Após ser submetido a novo julgamento, o recorrente foi condenado a 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o qual negou provimento ao recurso.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    Interposto o Recurso Especial pela defesa, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão decidiu pela sua inadmissão. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, alegando, em linhas gerais, "ser inidônea a fundamentação aduzida para a consideração negativa da culpabilidade, da conduta social e dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria. Argumenta que o primeiro e o último vetor mencionados devem ser avaliados da mesma forma para o paciente e para o corréu, que teve sua pena fixada em montante muito menor que a do insurgente.". 



    Requereu, portanto, "a fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação atinja patamar idêntico à do corréu, a saber, 13 anos de reclusão.".



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 678.916/MA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E O MEIO CRUEL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DOS QUE FORAM QUESITADOS AOS JURADOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPRIMENDA IDÊNTICA À APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em bis in idem entre a valoração desfavorável da culpabilidade e a qualificadora do meio cruel quando a adjetivadora quesitada aos jurados foi caracterizada pelos golpes de pau na cabeça da vítima e a vetorial foi havida por negativa porque o acusado, além de haver agredido o ofendido com pau, perseguiu-o por vários metros por via pública, não atendeu às súplicas de testemunha para que não matasse o sofredor e só cessou as investidas quando ocorreram os disparos de arma de fogo feitos pelos policiais.



    2. O quantum de pena atribuído a cada sentenciado segue critério de individualização e está vinculado à necessidade de reprovação e prevenção de outros delitos. Além disso, "A alegada identidade de fatos descritos pela denúncia não torna certa a identidade de provas e sua valoração a todos acusados" (RHC n. 50.007/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/10/2014). Assim, verificar se todos os participantes agiram com a mesma culpabilidade e se tiveram a mesma motivação, de modo a fixar idênticas reprimendas a cada um, demandaria o exame vertical das provas do processo, providência inviável na via eleita. 



    3. O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes. 



    4. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer "seja conhecido e provido o presente recurso para redimensionar a pena aplicada ao recorrente de acordo com os critérios do art. 59 e 68 do Código Penal para 12 (doze) anos de reclusão ou, subsidiariamente, que seja aplicada a mesma pena fixada ao corréu em idêntica situação fática-jurídica, qual seja, 13 (treze) anos de reclusão.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena, nos seguintes termos:



    [...]



    A despeito das alegações defensivas, noto que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Confira-se (fls. 94-99, grifos no original):



    Segundo os autos, o insurgente, pronunciado como incurso no art. 121, §2º, III e IV, do CP, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. 



    O Tribunal a quo deu provimento ao apelo ministerial para reconhecer que a decisão dos jurados se deu em manifesta contrariedade às provas dos autos. 



    Submetido a novo julgamento, o acusado foi condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do CP. 



    A pena-base foi assim dosada (fls. 57-59, grifei): 



    Em obediência à regra prevista no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena, iniciando pela fixação da pena-base, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo código, acrescentando dois anos e três meses por cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, que corresponde a um oitavo de dezoito anos, que é o período entre o mínimo e o máximo da pena prevista para o crime de homicídio qualificado. 



    Esclareço que usarei o recurso que impossibilitou a defesa da vítima para qualificar o tipo penal na primeira fase, deixando o meio cruel para ser levado em consideração na segunda fase por ser uma das hipóteses de circunstância agravante. 



    A culpabilidade do acusado deve aumentar a pena pela exteriorização da vontade dele em cometer o crime, por ter perseguido a vítima em via pública por vários metros e a agredido reiteradas vezes com golpes de pedaço de pau, não atendendo ao pedido da testemunha José Alcy Monteiro de Sousa Barbosa para não matarem a vítima; só cessando a agressão quando policiais efetuaram disparos de arma de fogo. 



    Considero bons os antecedentes criminais porque, conforme consulta ao Sistema Themis, o acusado não possui sentença condenatória com trânsito em julgado por crime praticado antes do crime em julgamento. Não considero boa a conduta social do acusado porque as testemunhas declararam que, à época do crime, ele era integrante de gangue de jovens, que se confrontavam, causando temor na comunidade em que viviam pelo risco que causavam à integridade física dos presentes; demonstrando que é uma pessoa nociva à sociedade. 



    Nada há a valorar quanto à personalidade do acusado porque não existem elementos suficientes à aferição dessa circunstância judicial. 



    A motivação é desfavorável ao acusado por ter o crime decorrido de simples desavença entre jovens moradores do mesmo bairro. 



    As circunstâncias do crime não devem aumentar a pena nesta fase por já integrar a qualificadora do tipo penal; nada mais havendo desfavorável ao acusado. 



    As consequências do crime são normais ao tipo penal. 



    O comportamento da vítima é irrelevante neste momento. 



    Diante dessa análise, onde três circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em dezoito anos e nove meses de reclusão. 



    A defesa apelou à Corte estadual, que, no tocante ao assunto em discussão, assentou (fl. 64-67): 



    [...]



    Interposto e inadmitido recurso especial do paciente, o AREsp não foi conhecido por esta Corte, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, de maneira que o acórdão emanado nos embargos de declaração opostos no referido processo transitou em julgado em 15/12/2020. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, e todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Assim, consoante entendimento deste Superior Tribunal, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, exceto quando for manifesta a violação aos critérios dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade ou, ainda, em caso de ausência ou deficiência da fundamentação. Nesse sentido: HC n. 147.925/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 11/5/2015. 



    No presente caso, em que pesem as ponderações defensivas, não há ilegalidade a ser sanada. 



    De início, cabe ressaltar que, como acima destacado, a eleição da quantidade de pena segue o critério da individualização. Assinalo que, embora a defesa entenda serem a culpabilidade e os motivos circunstâncias factuais, que "expressam a mesma conduta para todos os agentes envolvidos no crime" (fl. 12), elas são, na verdade, vetoriais de cunho subjetivo e devem ser examinadas segundo as provas dos autos existentes em relação a cada participante. 



    Nessa extensão, para averiguar se o corréu agiu da mesma maneira que o paciente e se teve a mesma motivação, seria necessário o exame vertical das provas do processo, o que não é possível em habeas corpus. 



    Além disso, o julgador, ao fixar a reprimenda, não está vinculado a um critério matemático, mas à necessidade de reprovação e de prevenção de outros delitos, nos termos do art. 59 do CP, tudo a demonstrar nem sempre ser possível igualar as sanções atribuídas a cada réu. 



    Ademais, tal qual registrado no acórdão, como a pena do corréu não foi reavaliada pela Corte estadual por falta de iniciativa recursal nesse sentido, não há como examinar as sanções de forma isonômica, especialmente porque, caso tal assunto fosse submetido ao órgão colegiado pelo Ministério Público, haveria, inclusive, a possibilidade de elevação da reprimenda. 



    Dito isso, verifico que a defesa entende haver bis in idem entre a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da agravante do art. 61, II, "d", do CP. 



    No caso, o meio cruel foi assim questionado aos jurados: "O crime foi cometido por meio cruel, mediante golpes de pau na cabeça da vítima?" (fl. 55). 



    Embora o Magistrado, ao avaliar de forma desfavorável a culpabilidade, haja mencionado que o acusado agrediu reiteradas vezes a vítima com golpes de pedaço de pau, descreveu também que ele perseguiu o ofendido por vários metros por via pública, não atendeu às súplicas de testemunha para que não matasse a vítima e só cessou as agressões com os disparos de arma de fogo feitos pelos policiais. Tais relatos não só demonstram a maior reprovabilidade da conduta como evidenciam não haver o apontado bis in idem. 



    Quanto à conduta social, também não há reparos a serem feitos, pois o fato de o acusado ser temido em sua comunidade justifica idoneamente o incremento da pena-base. Nesse sentido: 



    [...]



    Ressalto que verificar se a testemunha que descreveu a sensação de temor em relação ao paciente era da defesa ou da acusação e se ela vivia na comunidade do insurgente demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável na via eleita. Por fim, "é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 1.434.078/SE, Rel. Ministro Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena do recorrente.



    Ao julgar o recurso da defesa o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão decidiu: 



    [...]



    Em primeiro lugar, com acerto agido o juízo de base não só ao fixar a pena-base do recorrente em patamar acima do mínimo legal como também por fundamentado à saciedade cada circunstância considerada desfavorável. 



    Com efeito da atenta leitura da sentença recorrida de fls. 1.071 a 1.075, pelo magistrado sentenciante considerada 03 (três) circunstâncias negativas, a saber, culpabilidade, conduta social e motivos do crime, todas devidamente fundamentadas de maneira a autorizar a elevação da reprimenda-pilar na primeira fase do processo de dosimetrificação. 



    Assente essa ilação na medida em que, considerada grave a culpabilidade do apelante em razão deste ter perseguido a vítima em via pública por vários metros se lha agredindo reiteradas vezes com golpes de pedaço de pau, deixando, inclusive, de atender o apelo de uma pessoa que presenciou o ocorrido que pedia ao réu que não matasse o ofendido, vindo a cessar a agressão tão apenas após ação da polícia que precisou, inclusive efetuar disparos de arma de fogo. 



    Noutro passo, coerente o considerar de que possuidor de má conduta social o recorrente, haja vista, integrante de gangue de jovens que se confrontavam, levando temor na localidade em que residiam, notadamente em razão do risco à integridade física daqueles que estavam presentes. 



    De igual maneira, a motivação do delito também soa como desfavorável na medida em que perpetrado o crime apenas e tão somente como desdobramento de uma simples desavença dentro de uma casa de shows desta capital entre jovens moradores do mesmo bairro. 



    Como se observa, a exaustão, fundamentadas de maneira suficiente e sem a abrigo de dúvidas a desfavorabilidade de 03 (três) circunstâncias judiciais a se nos dar conta de um crime de que condenado o apelante a um crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter sido executado com culpabilidade excessiva, tamanha a falta de piedade do recorrente ao negar pedido de populares para interromper com as agressões desferidas contra a vítima que acabaram por levá-la a óbito, além de tratar-se o réu de membro de gangue acostumada a confrontos públicos levando temor e insegurança no bairro em que reside, tudo isso motivado por meras desavenças tidas entre os envolvidos no interior de uma casa de shows desta capital, cenário por certo, recomendativo de apenamento mais severo. 



    Nesse contexto, tenho como correta a gradação aplicada pelo juízo sentenciante ao estipular para cada circunstância tida como desfavorável o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, uma vez que o referido patamar corresponde ao ponto médio entre o mínimo e o máximo da pena prevista para o crime de homicídio qualificado, intervalo este maior do que àqueles estipulados para vários outros delitos descritos no Código Penal por opção de política criminal, eis que, eleito pelo legislador, o delito de homicídio como um dos mais graves crimes, porquanto tutelar o bem da vida como objeto de sua proteção. 



    Por outro lado, a alegação de que fixada pena mais branda a outro corréu condenado pelo mesmo crime não serve como argumento para abrandar a pena imposta do recorrente, uma vez que, na análise das circunstâncias da pena são levados em conta elementos subjetivos próprios do perfil de cada envolvido, dada a necessidade de individualização da reprimenda de todos os condenados. 



    Ademais, ainda que, verificado aplicação de pena inferior a outro acusado, por certo, que aferível por este Tribunal sua correta dosimetrificação apenas acaso, sobre essa matéria, tomado recurso o corréu a ponto de tornar possível sua manutenção ou reforma, ressaltando-se, contudo, tratar-se a prática in casu de crime cruel sem chances de defesa a vítima, situação como visto, merecedora de resposta enérgica e proporcional do Poder Judiciário, não se me parecendo nesse contexto, razoável a fixação de um apenamento mais brando. 



    Registre-se ao final pelo corréu Fabiano de Albuquerque interposto o recurso de apelação de n°. 47696-2014 por esta Câmara improvido, alegando tão apenas suposta condenação contrária a prova dos autos, sem devolver, contudo, a discussão sobre a pena se lhe imposta e dela não recorrido sequer o Ministério Público, situação esta última que poderia conduzir a elevação de sua reprimenda. 



    Sendo assim, coerente, bem fundamentada, proporcional ao perfil do apelante e ao delito perpetrado, razoável e escorreitamente dosada apena imposta ao recorrente, daí porque, alternativa outra não se me resta senão ratificar em todos os seus termos a sentença recorrida.



    [...]



    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta, até porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que: 



    [...] não há que se falar em bis in idem entre a análise prejudicial da culpabilidade do réu e a qualificadora do meio cruel. Em que pesem as considerações da defesa, a adjetivadora, tal qual questionado aos jurados, ficou caracterizada pelos golpes de pau na cabeça da vítima. 



    Não obstante o Juiz de primeiro grau, ao valorar negativamente a culpabilidade, haja mencionado que a vítima fora agredida com golpes de pau, elencou circunstâncias outras – o acusado perseguiu o ofendido por vários metros por via pública, não atendeu às súplicas de testemunha para que não matasse a vítima, bem como só cessou as agressões quando ocorreram os disparos de arma de fogo feitos pelos policiais – que não integram a qualificadora em comento (visto que não foram assim apresentadas ao Júri), mas demonstram a maior reprovabilidade na conduta do recorrente, apta a motivar a valoração negativa da culpabilidade. 



    Quanto à pretendida aplicação do princípio da igualdade na dosimetria do paciente e do corréu, como destacado na decisão agravada, o quantum de pena atribuído a cada sentenciado segue critério de individualização e está vinculado à necessidade de reprovação e prevenção de outros delitos. 



    Além disso, 'A alegada identidade de fatos descritos pela denúncia não torna certa a identidade de provas e sua valoração a todos acusados' (RHC n. 50.007/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/10/2014). 



    Nessa extensão, verificar se todos os participantes agiram com igual culpabilidade e se tiveram a mesma motivação, de modo a fixar reprimenda idêntica a cada um deles, demandaria o exame vertical das provas do processo, providência inviável na via eleita. 



    Assevero que, segundo a jurisprudência desta Corte, o fato de o insurgente ser membro de gangue de jovens que se confrontavam a ponto de causar temor na comunidade em que vivem é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. 



    [...] 



    Por fim, o agravante entende não ser aplicável ao caso o precedente trazido no decisum recorrido, porque lá a motivação foi considerada de somenos importância por ter sido fruto de desavença do réu com irmão, que se dispôs a levar um fogão que a vítima, sua companheira, ganhou. Entretanto, tal julgado foi referido justamente por demonstrar que, nos casos em que o fato delituoso ocorreu em razão de desinteligências de somenos importância entre acusado e vítima, está evidenciado o maior grau de reprovabilidade da conduta a justificar o aumento da pena-base. 



    No caso, o Juiz assentou que o homicídio decorreu de simples atritos entre jovens moradores do mesmo bairro. O Tribunal de origem destacou que os fatos se deram por 'meras desavenças tidas entre os envolvidos no interior de uma casa de shows desta capital' (fl. 65, destaquei). 



    Assim, a avaliação prejudicial dos motivos do crime está adequadamente justificada.".



    De fato, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente